Tribunal: TJPA
Processo: 0002941-30.2017.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2021-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002941-30.2017.8.14.0011

APELANTE: BERNARDO PARDAUIL PAMPLONA , MARCIO DOS SANTOS PEREIRA, GREDSON GEMAQUE DOS SANTOS, UEDSON BRENO DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÕES.
ARTIGO 180-A (RECEPTAÇÃO DE ANIMAL), ARTIGO 288 (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA) DO CÓDIGO PENAL, ARTIGO 17 DA LEI 10.826/03 (COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO), ARTIGOS 33 (TRÁFICO DE DROGAS) E 35 (ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS) DA LEI 11.343/06. DIREITO A
RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE NULIDADE PARA EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL, POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÕES. SENTENÇA CONFORME ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NECESSIDADE. CONHECIMENTO DOS RECURSOS SENDO, UM DELES, APENAS, EM PARTE, E PARCIAL PROVIMENTO OU IMPROVIMENTO. REFORMAS DE OFÍCIO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de
Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer, em parte, da apelação de
Gredson Gemaque dos Santos (vulgo “Mungue”)
e lhe conceder parcial provimento, no que atine à dosimetria da pena imposta a ele pelo juiz
a quo
, reformando-a, no mais, de ofício; conhecer da apelação de
Uedson Breno dos Santos Pereira,
negar-lhe provimento e reformar, de ofício, a dosimetria de sua pena; conhecer, por fim, as apelações de
Bernardo Pardauil Pamplona (
vulgo "Fariseu")
e de Márcio dos Santos Pereira (vulgo “Loleia”)
e lhes conceder provimento em parte, tudo nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por
Bernardo Pardauil Pamplona (
vulgo "Fariseu")
, Márcio dos Santos Pereira

(vulgo “Loleia”), Gredson Gemaque dos Santos (vulgo “Mugue” ou Samurai”) e Uedson Breno dos Santos Pereira
, irresignados com os termos de sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari nos
autos do Processo nº 0002941-30.2017.8.14.0011
.

O Ministério Público ofereceu denúncia (Num.5968230-Pág.3 a Num.5968234-Pág.6) contra os ora apelantes e em desfavor de Hel
ton Souza de Souza (vulgo "Rato"), Manoel Francisco Soares dos Santos (vulgo "Ludo") e Maria Analice Fernandes Bentes

(vulgo "Tia Ana")
, narrando os seguintes fatos:

Noticiam os autos do inquérito policial anexo, que os denunciados MÁRCIO DOS SANTOS PEREIRA VULGO "LOLEIA", UEDSON BRENO DOS SANTOS PEREIRA, BERNARDO PARDAUIL PAMPLONA VULGO "FARIZEU", MANOEL FRANCISCO SOARES DOS SANTOS VULGO LUDO", GREDSON GEMAQUE DOS SANTOS VULGO "MUNGE" e MARIA ANALICE FERNANDES BENTES VULGO "TIA ANA", que, em data, horário e local incerto, perdurando até meados do mês de dezembro de 2017, na cidade de Santa Cruz do Arari integrante desta Comarca, se associaram com o fim especifico de cometer crimes de furto de gado, receptação de carne de origem ilícita, comercialização de armas de fogo, tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Segundo consta, no dia 21 de junho de 2017, iniciaram as investigações da "OPERAÇÃO JANO", a fim de apurar a prática dos crimes de RECEPTAÇÃO DOLOSA DE ANIMAIS, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, FURTO DE GADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA e COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. no município de Santa Cruz do Arari/PA.

Durante as investigações, foi possível individualizar a conduta dos denunciados, bem como materializar os crimes em comento.

Segundo se apurou, a carne furtada ou receptada pelos denunciados era destinada principalmente ao consumo interno, sendo vendida para a própria população do município e Santa cruz e da Vila do Jenipapo a preços bem inferiores aos cobrados pelos açougues do município.

A autoria e materialidade delitiva foram possíveis de ser comprovadas a partir das escutas telefônicas devidamente autorizadas judicialmente, tendo obtido como resultado as transcrições constantes nos autos, onde se demonstrou uma intensa rede formada pelos indiciados para abastecer o comércio ilegal de venda de carne oriunda de furto e de entorpecente.

Em decorrência das investigações, deflagrou-se, em 13 dezembro de 2017, uma nova fase da "OPERAÇÃO JANO", que objetivou cumprir alguns mandados de prisão e busca apreensão domiciliar, sedo presos preventivamente os denunciados MÁRCIO DOS SANTOS PEREIRA VULGO "LOLEIA", BERNARDO PARDAUIL PAMPLONA VULGO "FARIZEU" e GREDSON GEMAQUE DOS SANTOS VULG0 "MUNGE", que já se encontrava preso pela prática de outros crimes.

Segundo relatório de investigação policial MÁRCIO DOS SANTOS PEREIRA, vulgo "LOLEIA", realiza a venda de entorpecente em sua residência, bem como festas promovidas na Vila do Jenipapo e na sede da Casa de Shows "Palace Dance" em Santa Cruz do Arari/PA. Conforme transcrições de conversas realizadas pelo MÁRCIO, este compra a droga no município de Belém/PA e trafica para Santa Cruz do Arari através das voadeiras que fazem linha para o referido município, sendo que em uma dessas vezes foi o funcionário da Lancha MANOEL FRANCISCO SOARES, vulgo "LUDO" quem trouxe os entorpecentes para MÁRCIO "LOLEIA".

Acrescenta-se ainda o envolvimento do denunciado com a comercialização ilegal de carne furtada, pois conforme diálogos com vários interlocutores este MÁRCIO "LOLEIA" aparece ligando para vários compradores oferecendo carne que foi furtada para ser vendida, geralmente para restaurantes, sendo que este negocia a carne com o seu irmão "BRENO", "RATO" e "FARIZEU".

Durante as investigações se tornou possível identificar que o denunciado MÁRCIO LOLEIA faz parte da associação criminosa que comete furto e venda de animais bovinos e bubalinos no município de Santa Cruz do Arari/PA, pois o mesmo aparece ligando para vários compradores oferecendo carne que foi furtada para ser vendida, geralmente para restaurantes, negociando a referida carne com seu irmão "BRENO", "RATO" e FARIZEU", sendo possível verificar que a quadrilha formada por esses indivíduos abastece o comércio ilegal de carne do município, bem como que eles enviam a carne para o município de Belém em isopores para ser consumida e até mesmo comercializadas em açougues da periferia de Belém, o que aumenta o risco de contaminação das pessoas que a consomem, haja vista que essa carne não é inspecionada pela vigilância Sanitária, não se sabendo ao certo sua origem.

Segue abaixo alguns trechos dessas conversas em que o MÁRCIO DOS SANTOS PEREIRA, vulgo LOLEIA aparece negociando carne e entorpecente:

(...)

O relatório de investigação também apontou que UEDSON BRENO DOS SANTOS PEREIRA possui envolvimento junto com o seu irmão "MARCIO LOLEIA" na prática dos crimes de Associação ao Tráfico e Receptação Qualificado de carne bovina bubalina.

Segundo o relatório Policial o UDSON BRENO vende o entorpecente em sua casa, sendo que é o seu irmão que manda buscar o entorpecente de Belém e entrega para revenda em sua residência.

Seguem alguns trechos das interceptações realizadas comprovando a materialidade delitiva:

(...)

Igualmente o denunciado HELTON SOUZA DE SOUZA VULGO "RATO" faz parte da associação criminosa junto com o MARCIO LOLEIA e seu irmão BRENO vem cometendo vários furtos as fazendas da região, sendo que este individuo apareceu negociando com o MARCIO a venda de carne para a mulher do Nico.

Seguem alguns trechos das interceptações realizadas comprovando a materialidade delitiva:

(...)

Outrossim, verificou-se, através das investigações, que o denunciado GREDSON GEMAQUE DOS SANTOSS "MUGUÊ, constantemente aparece negociando carne principalmente para a nacional conhecida como "TIA ANA".

Segundo as investigações GREDSON VULGO "MUGUE", vem cometendo os furtos de animais para em seguida pegar a carne para vender pelo município de Santa Cruz, tendo em vista que são constantes as conversas em que GREDSON VULGO "MUGUE" aparece oferecendo carne para várias pessoas, sendo que foi possível verificar que é a pessoa conhecida como MARIA ANALICE FERNANDES BENTES VULGO TIA ANA" é a principal compradora da carne do investigado.

Além disso, verifica-se ser constantes os diálogos em que GREDSON VULGO "MUGUE" aparece cedendo várias armas para o cometimento de crimes no município principalmente para os crimes ligados a furtos e roubos de animais, sendo encontradas durante as investigações várias fotos em que GREDSON VULGO "MUGUÊ" aparece se exibindo com várias armas, sendo que o mesmo, em outro inquérito, é investigado como um dos integrantes de uma milicia privada que atua no município de Santa Cruz do Arari.

Seguem alguns trechos extraídos dos autos circunstanciados que demonstram a materialidade delitiva:

(...)

A denunciada MARIA ANALICE FERNANDES BENTES VULGO "TIA ANA",

por sua vez, figura como a principal receptadora da carne furtada das fazendas de Santa Cruz do Arari, sendo que durante as investigações verificou-se que a mesma possui um restaurante no município aparecendo em diversas conversas negociando carne furtada.

Seguem alguns trechos das interceptações realizadas onde a denunciada aparece negociado carne furtada:

(...)

Durante a investigação verificou-se ainda a participação do denunciado BERNARDO PARDAUIL PAMPLONA VULGO "FARIZEU", nos crimes de RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA e COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

Apurou-se que o denunciado e os nacionais conhecidos como "MUNGUE" e "MARCIO LOLEIA" se associaram para cometer furto de animais nas fazendas da região e em seguida vender a carne furtada para a população do município de Santa Cruz do Arari sendo constatado em vários diálogos interceptados, que o denunciado aparece negociando um colete balístico e um rifle 44, bem como emprestando armas para o cometimento de crimes.

Seguem alguns trechos das conversas interceptadas:

(...)

Conforme investigação verificou-se que o denunciado MANOEL FRANCISCO SOARES DOS SANTOS, VULGO "LUDO", também faz parte da associação criminosa envolvida na prática de furto de animais no município de Santa cruz, sendo que o mesmo em vários diálogos conversa com o denunciado "FARIZEU" no momento que este se encontrava furtando e matando animais no mato.

O denunciado também aparece conversando com o denunciado "MARCIO LOLEIA", em que este individuo pede para o indiciado se encontrar com uma pessoa para pegar o entorpecente em Belém e trazer na lancha para o municipio de Santa Cruz do Arari sendo que a sua atuação é imprescindivel para que o entorpecente chegue no municipio de Santa cruz do Arari, haja vista que este por ser funcionário da Lancha acaba não sendo revistado durante as abordagens policiais.

Além disso se verifica em algumas conversas realizadas pelo denunciado que este aparece negociando aquisição de armas de fogos e coletes balisticos, possivelmente para serem usados no cometimento de crimes.

Seguem alguns trechos das conversas interceptadas que evidenciam a materialidade delitiva:

(...)

A autoria e materialidade dos crimes de RECEPTAÇÃO DOLOSA DE ANIMAIS, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, FURTO DE GADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA e COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL DE ARMA DE FOGO, podendo ser aferidas diante das provas produzidas durante a investigação criminal, especialmente pelas escutas telefônicas.

Imputou-lhes, então, o
dominus litis
:

·

a
Bernardo Pardauil Pamplona
(vulgo "Fariseu") as condutas descritas no artigo 180-A (receptação de animal) c/c artigo 288 (associação criminosa) do Código Penal e no artigo 17 da Lei 10.826/03 (comércio ilegal de arma de fogo), tudo em concurso material (artigo 69 do Código Penal);

·

a
Márcio dos Santos Pereira
(vulgo "Loleia”), as condutas descritas no artigo 180-A c/c artigo 288, todos do Código Penal e nos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico de drogas) da Lei 11.343/06, tudo em concurso material;

·

a
Gredson Gemaque dos Santos
(vulgo “Mungue”), as condutas descritas no artigo 180-A c/c artigo 288 do Código Penal e no artigo 17 da Lei 10.826/03, tudo em concurso material;

·

a
Uedson Breno dos Santos Pereira
, as condutas descritas no artigo 180-A c/c artigo 288 do Código Penal e no artigo 35 da Lei 11.343/06, tudo em concurso material;

·

a
Helton Souza de Souza
(vulgo "Rato"), a conduta descrita no artigo 180-A c/c artigo 288 do Código Penal, tudo em concurso material;

·

a
Manoel Francisco Soares dos Santos
(vulgo "Ludo"), as condutas descritas no artigo 180-A c/c artigo 288 do Código Penal e no artigo 35 da Lei 11.343/06, tudo em concurso material;

·

a
Maria Analice Fernandes Bentes
(vulgo "Tia Ana"), a conduta descrita no artigo 180-A c/c artigo 288 do Código Penal, tudo em concurso material.

Houve o recebimento da peça acusatória (Num.5968235-P1).

Os apelantes
Márcio dos Santos Pereira
(vulgo "Loleia”) e
Bernardo Pardauil Pamplona
(vulgo "Fariseu")
expuseram respostas escritas com reservas para defesa de mérito em sede de alegações finais (respectivamente ao Num.5968238-Pág.6 a Num.5968239-P.7 e ao Num. 5968240-Pág.5 a Num.968241-Pág.5).

O apelante
Uedson Breno dos Santos Pereira
, por sua vez, respondeu pela rejeição da exordial, alegando falta de justa causa (Num.5968247-Pág.1 a Num.5968248-Pág.2).

S
obreveio audiência; na qual se oportunizou a resposta do apelante
Gredson Gemaque dos Santos
(vulgo “Mungue”), que não suscitou preliminares e pugnou pela produção de provas em torno de sua absolvição no decorrer da instrução processual; desmembrou-se o feito
em relação a
Helton Souza de Souza
,
Manoel Francisco Soares dos Santos
e
Maria Analice Fernandes Bentes;
ouviram-se 05 (cinco) testemunhas da acusação; assim como se interrogaram os apelantes (Num.5968254-Pág.6 a 5968256-Pág.1).

As partes ofereceram memoriais (Num.5968259-Pág.1 a Num.5968266-Pág.2; Num.5968266-Pág.6 a Num.5968267-Pág.3; Num.5968268-Pág.1 a Pág.8; Num.5968269-Pág.7 a Num.5968270-Pág.6; Num.5968271-Pág.2 a Num.5968272-Pág.3).

Ao sentenciar (Num.5968273-Pág.3 a Num.5968278-Pág.8), o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
Parquet
, de modo a condenar:

·

Bernardo Pardauil Pamplona
(vulgo "Fariseu") a 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 30 (trinta) dias-multa, pelo crime de receptação de animais; a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 30 (trinta) dias-multa, pelo crime de associação criminosa e a 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 30 (trinta) dias-multa pelo crime de comércio ilegal de armas de fogo, totalizando 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 90 (noventa) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei;

·

Gredson Gemaque dos Santos
(vulgo “Mungue”) a 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 30 (trinta) dias-multa, pelo crime de receptação de animais; a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 30 (trinta) dias-multa, pelo crime de associação criminosa e a 07 (sete) anos de reclusão, mais 30 (trinta) dias-multa pelo crime de comércio ilegal de armas de fogo, totalizando 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 90 (noventa) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei;

·

Uedson Breno dos Santos Pereira
a 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, mais 30 (trinta) dias-multa, pelo crime de receptação de animais; a 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão, mais 30 (trinta) dias-multa, pelo crime de associação criminosa e a 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão, mais 1000 (mil) dias-multa pelo crime de associação para o tráfico de drogas, totalizando 17 (dezessete) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1060 (um mil e sessenta) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei;

·

Márcio dos Santos Pereira
(vulgo "Loleia”) a 04 (quatro) anos de reclusão, mais 30 (trinta) dias-multa, pelo crime de receptação de animais; a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 30 (trinta) dias-multa, pelo crime de associação criminosa; a 09 (nove) anos de reclusão, mais 1000 (mil) dias-multa pelo crime de associação para o tráfico de droga e a

14 (catorze) anos de reclusão, mais 1000 (mil) dias-multa pelo crime de tráfico de droga; totalizando 29 (vinte e nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 2060 (dois mil e sessenta) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei.

Bernardo Pardauil Pamplona
(vulgo "Fariseu")
e
Márcio dos Santos Pereira
(vulgo "Loleia”)
interpuseram apelação, utilizando-se da faculdade disposta no artigo 600, §4º, do Código de Processo Penal (Num. 5968280-Pág.1).

Gredson Gemaque dos Santos
(vulgo “Mungue”) também
apelou da aludida sentença (Num.5968281-Pág.5).

Igualmente aos dois primeiros,
Uedson Breno dos Santos Pereira

interpôs recurso cabível (Num.5968286-Pág.6).

Remetidos os autos à segunda instância, coube a mim relatar a respeito (Num. 5968287- Pág.5).

As razões recursais de
Gredson Gemaque dos Santos
(vulgo “Mungue”)
culminaram no pleito transcrito abaixo (Num.5968288-P.5 a Num.5968290-Pág.4):

Diante de todo o exposto, o Apelante pugna pela Reforma da r. Decisão prolatada pelo Juiz primeiro grau, para que:

a) Conceda também LIMINARMENTE ao Apelante o direito de recorrer em liberdade em respeito ao Princípio da Presunção da Inocência (CF/88, art. 50, LVIl), também sua residência fixa no distrito da culpa e face a ausência de prova robusta e circunstâncias ensejadoras para a sua ocorrência, flagrante a ocorrência de dúvida quanto a ausência de materialidade do fato e a autoria apta a embasar um decreto condenatório tão severo;

b) Se digne esta C. Turma dar PROVIMENTO ao pedido de Absolvição do Apelante, pelo fato de não haver nos Autos prova inequívoca da acusação agasalhada na r. sentença.

c) E por último, caso a sentença não seja reformada, pugna pela redução da pena base, pois, militam a favor do recorrente as seguintes atenuantes: residência fixa e personalidade não voltada para o crime, além da ausência absoluta de comprovação dos fatos que lhe são imputados.

Sucessivamente, pede-se:

I . No caso de não aceitação do pleito anterior, seja aplicada tão somente a pena de multa em seu patamar mínimo;

II. Que sejam reajustados os patamares da dosimetria da pena em moldes justos, considerando que a sentença apresentou grande rigor e tempo fictício.

III. Por fim, requer que seja deferido o direito de apelar em liberdade, posto que não exista razão para se manter o segregamento cautelar.

As de
Uedson Breno dos Santos Pereira
foram apresentadas com o requerimento, a seguir, exposto (Num.5968291-Pág.9 a Num.5968294-Pág.6):

Diante do exposto, o apelante requer a essa Egrégia Corte o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, reformando a sentença para:

a) Em preliminar, pelo acolhimento da preliminar de nulidade para extinção da ação penal, por afronta ao princípio de cerceamento ao direito de defesa, e, ultrapassada a presente preliminar;

b) No mérito, absolver o apelante, nos termos do art. 386, I do CPP; mas se assim não for o entendimento; absolver o apelante nos termos do art. 386 II; se ainda não for o entendimento; absolver o apelante nos termos do art. 386 VIl do CPP;

c) alternativamente, se não for pelo entendimento da absolvição total dos crimes, absolver o apelante nos crimes de associação criminosa e associação ao tráfico com a adequação da pena de acordo com o liame legal do delito remanescente;

d) determinar a soltura imediata do apelante.

Por fim, requer a expressa manifestação desta egrégia Corte sobre as questões discutidas no presente apelo, como forma de prequestionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária, caso não haja o provimento do presente recurso, o que se admite apenas pelo dever de argumentar.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Bernardo Pardauil Pamplona
(vulgo "Fariseu")
e
Márcio dos Santos Pereira
(vulgo "Loleia”)
expuseram suas razões, cujos pedidos foram, respectivamente, os seguintes (Num.5968296-Pág.1 a Num.5968298-Pág.4 e Num.5968298-Pág.6 a Num.5968301-Pág.3):

DIANTE DO EXPOSTO, requer a defesa de BERNARDO PARDAUIL PAMPLONA, o PROVIMENTO TOTAL DO RECURSO por ausência de prova suficiente para manutenção da condenação e consequente expedição do ALVARÁ DE SOLTURA.

Alternativamente, requer a defesa o PROVIMENTO PARCIAL do apelo, no sentindo de que o apelante seja ABSOLVIDO dos delitos de receptação de animal e de comércio ilegal de arma de fogo.

Por fim, subsidiariamente, requer a defesa o PARCIAL PROVIMENTO no sentido do REDIMENSIONAMENTO DA PENA, considerando a ilegalidade na dosimetria da pena, em virtude da não observância dos parâmetros legais.

Nestes termos, pede deferimento.

DIANTE DO EXPOSTO, requer a defesa de MARCIO DOS SANTOS PEREIRA, o PROVIMENTO TOTAL DO RECURSO, por ausência de prova suficiente para manutenção da condenação e consequente expedição do ALVARA DE SOLTURA.

Alternativamente, requer a defesa o PROVIMENTO PARCIAL do apelo, no sentindo de que o apelante seja ABSOLVIDO dos delitos de associação ao tráfico e tráfico de drogas.

Por fim, subsidiariamente, requer a defesa o PARCIAL PROVIMENTO, no sentido do REDIMENSIONAMENTO DA PENA, considerando a ilegalidade na dosimetria da pena, em virtude da não observância dos parâmetros legais.

Nestes termos, pede deferimento.

O Ministério Público de primeiro grau ofereceu contrarrazões em prol da manutenção do ato judicial recorrido (Num.5968301-Pág.7 a Num.5968302-Pág.7).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento recursais (Num.5968303-Pág.3 a Num.5968305-Pág.5).

Gredson Gemaque dos Santos
(vulgo “Mungue”)
requereu “habeas corpus de ofício no julgamento de apelação criminal” (Num.5968306-Pág.8 a Num.5968311-Pág.1).

Diante disso, mandei ouvir a Procuradoria de Justiça, a qual destacou a ausência de fato novo, ratificou seu posicionamento anterior e solicitou o prosseguimento do feito (Num.5968311-Pág.7).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento por videoconferência.

Belém, 05 de outubro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 –
DOS JUÍZOS DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade das apelações, conheço-as, pois – exceto, no que atine aos pedidos do apelante
Gredson Gemaque dos Santos
(vulgo “Mungue”) de
recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DO DIREITO A RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. É INADEQUADA A VIA ELEITA PELO APELANTE PARA FORMULAR O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE, EIS QUE A MATÉRIA DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO EXAME DA INSTÂNCIA SUPERIOR POR MEIO DE HABEAS CORPUS, UMA VEZ QUE SE TRATA DE AMEAÇA OU LESÃO AO DIREITO DE IR E VIR, DECORRENTE DE ATO JUDICIAL, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO DE NOSSO TRIBUNAL. DA NULIDADE POR CECEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. A SENTENÇA REVELA QUE O JUIZ SINGULAR, BASEADO NO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO (ART. 155 DO CPP), EXPÔS SUA CONVICÇÃO FUNDAMENTADA EM DOCUMENTOS ANEXADOS AOS AUTOS E EM DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS REGULARMENTE COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, MOTIVO PELO QUAL AFASTOU A TESE ABSOLUTÓRIA, POR

(6538195, 6538195, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-20, Publicado em 2021-09-28)

02 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE PARA EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL, POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA (SUSCITADA PELO APELANTE UEDSON BRENO DOS SANTOS PEREIRA)

As arguidas falta de autorização judicial para a utilização da técnica de infiltração nas ações de investigação policial e ausência de registro da localização geográfica das conversas telefônicas interceptadas não geraram prejuízo algum às defesas dos apelantes.

Primeiro porque não houve,
in casu
, a chamada infiltração de agentes; mas, tão somente, diligências policiais comuns.

Tanto que:

A infiltração de agentes é uma técnica especial de investigação
, mediante a qual um agente, policial ou não,
devidamente selecionado e treinado, e judicialmente autorizado, infiltra-se em uma organização criminosa, simulando ser um de seus integrantes, para buscar informações e reunir provas acerca de sua estrutura, funcionamento e identificação de seus reais membros, tendo por escopo apurar crimes passados e presentes, evitar crimes futuros e desmantelar referida organização.
(Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/442/edicao-1/infiltracao-de-agentes)

Dos autos, contudo, é possível extrair que a determinação em questão restringiu-se, simplesmente, a diligências para obtenção de endereços e contatos telefônicos – o que se obteve mediante conversas com moradores da localidade.

Não procede, pois, a alegação correlata.

Para melhor fundamentar:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM - PRELIMINARES - INFILTRAÇÃO DE AGENTES POLICIAIS EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - INOCORRÊNCIA - PREFACIAIS REJEITADAS - MÉRITO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - CONDENAÇÕES MANTIDAS - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO INSERTA NO INC. V DO ART. 40 DA LEI 11.343/06 - INVIABILIDADE - ENTORPECENTES ADQUIRIDOS E TRANSPORTADOS ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO PREVISTO NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 - INVIABILIDADE - DEMONSTRADA A PARTICIPAÇÃO DOS RÉUS EM ORGANIAÇÃO CRIMINOSA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INVIABILIDADE - CONFISSÃO PARCIAL - REDUÇÃO DA PENA, ABRANDAMENTO DO REGIME E PENA RESTRITIVA SUBSTITUTIVA - IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. DE OFÍCIO, SUBSTITUIÇÃO DA MODALIDADE DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE RECLUSÃO PARA DETENÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO E RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO EM RELAÇÃO A UM DOS AGENTES.

- Não há que se falar em infiltração desautorizada dos agentes policiais na organização criminosa integrada pelos réus, uma vez que a ação dos milicianos consistiu em diligências de campo integrantes da atividade da polícia judiciária.

- Inexiste qualquer vício a inquinar as interceptações telefônicas, que foram procedidas em respeito às normas legais e preceitos constitucionais.
- Em termos de nulidade processual, vige em nosso ordenamento o princípio ''pas de nulitté sans grief'', em que, inexistindo prejuízo, não se declara a nulidade.

- Evidenciado pelas circunstâncias em que se deram os fatos o envolvimento dos recorrentes na prática do tráfico de entorpecentes, deve ser mantida a condenação.

- A confissão extrajudicial, sendo verossímil e corroborada pelo arcabouço probatório, deve prevalecer sobre a retratação.
- A causa de diminuição prevista no §4º do art.33 da Lei 11.343/06 tem em mira beneficiar o traficante iniciante, que eventualmente praticou o comércio ilícito de entorpecentes, não podendo beneficiar aquele que integra organização criminosa.

- A confissão parcial, insuficiente para esclarecer a dinâmica dos fatos, não autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65 do CPB.

- Impossível a concessão dos benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o abrandamento do regime prisional quando as circunstâncias do delito são desfavoráveis.
- Comina-se pena de detenção ao crime de posse ilegal de arma, nos moldes do art. 12 da Lei 10.826/03
- Tendo o agente confessado a prática delitiva, deve ser reconhecida em favor deste a atenuante da confissão espontânea. (Destaquei)

(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.13.164662-2/001, Relator(a): Des.(a) Furtado de Mendonça , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/03/2015, publicação da súmula em 20/03/2015)

Segundo, porque a suscitada irregularidade que teria atingido a clareza em torno da competência do juízo não se levantou em tempo oportuno. A competência territorial possui natureza relativa, motivo pelo qual deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte se manifesta nos autos, sob pena de preclusão. [...] (RHC 77.692/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 18/10/2017).

Não há como acolher, por conseguinte, tal tese.

03 – DAS ABSOLVIÇÕES

Do ato ora impugnado, extraio (Num. 5968274 - Pág. 1):

Em relação ao mérito da demanda, verifica-se estar devidamente comprovada a materialidade, dos delitos tipificados nos artigos 180-A (Receptação de Animal), art. 288 (Associação Criminosa) do Código Penal Brasileiro e no art. 17 da Lei n° 10.826/2003 (Comércio Ilegal de Arma de Fogo) e no art. 35 da Lei n° 11.343/2006 (Associação para o Tráfico de Drogas) quanto aos denunciados. Explique-se com maior minúcia.

Os denunciados BERNARDO PARDAUIL PAMPLONA, vulgo "FARIZEU" e GREDSON GEMAQUE DOS SANTOS, vulgo "MUGUÊ" ou "SAMURAI", nas penas dos artigos art. 180-A (Receptação de Animal), em concurso material (art. 69 do CPB) com os crimes tipificados no art. 288 (Associação Criminosa) do Código Penal Brasileiro e no art. 17 da Lei n° 10.826/2003 (Comércio Ilegal de Arma de Fogo) e a condenação dos acusados UEDSON BRENO DOS SANTOS PEREIRA e MARCIO DOS SANTOS PEREIRA, vulgo "LOLÉIA", como incurso nos crimes do art. 180-A (Receptação de Animal), em concurso material (art. 69 do CPB) com os crimes tipificados no art. 288 (Associação Criminosa) do Código Penal Brasileiro e no art. 35 da Lei n° 11.343/2006 (Associação para Tráfico de Drogas).

As imputações aos aludidos denunciados foram embasadas em Interceptação Telefônica realizada às fls. 79v e 192, do Pedido de Quebra de Sigilo Telefônico e de Dados, bem como pelos depoimentos das testemunhas envolvidas, quais sejam: Investigadores e Delegado de Polícia, que deflagraram a Operação Jano, que tinha por objetivo identificar os indivíduos suspeitos de praticarem delitos no município de Santa Cruz do Arari, tais como: furto de gado, receptação de carne furtada, associação de tráfico de drogas e comércio ilegal de arma de fogo.

A convicção do juiz sentenciante, formou-se, pois, pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial (testemunhos de policiais atuantes na operação na qual se embasou a denúncia), assim como em prova cautelar não repetível e antecipada (interceptação telefônica).

Os fundamentos de sua decisão encontram-se de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Eis, ilustrativamente, o que a jurisprudência diz a respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM DE BENS E VALORES. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há falar em violação do art. 155 do CPP, pois as provas utilizadas para a condenação do agravante não derivam exclusivamente dos elementos colhidos na fase investigativa, mas também das provas que foram ratificadas em juízo sob o crivo do contraditório.

2. "À luz do art. 155 do CPP, é possível condenar o réu com lastro em interceptação telefônica (prova cautelar com contraditório diferido) convergente com as demais provas obtidas no processo penal e com a declaração de testemunha ouvida na fase policial" (REsp 1688915/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 20/3/2018).

3. Do mesmo modo, a revisão do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de absolver o agravante ante a ausência de conhecimento da origem ilícita da quantia a ele repassada, demandaria, necessariamente, o reexame de provas dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido. (Destaquei)

(AgRg no AgRg no AREsp 1806842/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 306 DA LEI N. 9503/96 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB). CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. 1) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 207 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE POLICIAL QUE PARTICIPOU DO FLAGRANTE. 1.1) ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRËNCIA. ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO STJ. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 27/3/2019).

1.1. No caso em tela, para se reconhecer que o depoimento testemunhal de policial não merece credibilidade em razão das ações recíprocas, seria necessário o reexame fático-probatório, providencia vedada conforme Súmula n. 7 do STJ, porque o Tribunal de origem fez constar que não ficou demonstrada a condição de inimizade capital.

2. Assim, o acolhimento do pleito de absolvição demandaria o reexame fático-probatório, providencia vedada conforme Súmula 7 do STJ, porquanto as instâncias ordinárias emitiram juízo condenatório concretamente justificado, com base na prova produzida.

3. Agravo regimental desprovido. (Destaquei)

(AgRg no AREsp 1317916/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (1.660 KG DE COCAÍNA). NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DESCOBERTA FORTUITA. SERENDIPIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO ABARCADO NAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 283/STF. PERTINÊNCIA DA PROVA EMPRESTADA. NECESSIDADE DE REEXAMINAR PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NO INQUÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA.
CONDENAÇÃO BASEADA NO TESTEMUNHO DO POLICIAL RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. ELEMENTO DE PROVA VÁLIDO.
PRECEDENTE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. (Destaquei)

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1289557/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 14/09/2018)

Ora,
quanto ao apelante
Gredson Gemaque dos Santos
(vulgo “Mungue”), destaco dos dizeres testemunhais de Kleyson Souza de Azevedo, delegado de polícia civil: Que “tia Ana” era sua cliente assídua; que, quase todos os dias, negociavam carne... Que era o iniciador, começava o oferecimento da carne, o oferecimento de armas, praticava também o furto, era um dos líderes.

Menciono, ainda, o que testemunhou Davison Wilker Farias e Silva, investigador de polícia civil, a respeito desse apelante: Que estava sempre envolvido em confusões; andava armado; era ladrão de gado; foi preso; voltou; tornou-se vigilante... quando voltou para Santa Cruz, começou a praticar assalto; furtar animais; fornecia para Analice, Maria da Glória...

Em relação ao apelante
Uedson Breno dos Santos Pereira,
retiro da fala dessas mesmas testemunhas: Que, juntamente, com Márcio, praticava furto de animais; quando não estava no furto, oferecia a carne (Kleyson Souza de Azevedo, delegado de polícia civil). Estava entrando no ramo de furto de carne; ele não ia para o campo, ele compra essa carne e vende, Breno estava chegando com a droga de Belém; mandam buscar a droga; compram carne furtada; Breno e o irmão eram receptadores (Davison Wilker Farias e Silva, investigador de polícia civil).

No que tange ao apelante
Bernardo Pardauil Pamplona
(vulgo "Fariseu"), apreendo dos relatos da testemunha Kleyson Souza de Azevedo, delegado de polícia civil, que aquele atua com furto de animais e comercialização de armas (colete e rifle). Já do testemunho de Davison Wilker Farias e Silva, investigador de polícia civil retiro: Um dos maiores ladrões de gado da região; é articulador; acerta com quem vende; embarca o animal; é o “cara” armado, violento; vive de furto de gado; na cidade não anda armado; anda armado no campo com rifle 44.

De
Márcio dos Santos Pereira
(vulgo "Loleia”) falaram as mencionadas testemunhas: Conversava sobre a vinda da droga de Belém para Santa Cruz constantemente; queria arranjar alguém para ajudar no tráfico de drogas; pagaria através da conta de alguém o dinheiro referente à droga (Kleyson Souza de Azevedo, delegado de polícia civil). Já chegou com droga; trabalhava com traficante em Belém; envolveu-se com a mulher deste; foi determinada a morte dele; fugiu para Santa Cruz; ele não vai a Belém; quem vai é a mulher dele; quando chegou, se juntou com o irmão; vendiam maconha, nóia, craque, eles produziam a droga e a vendiam na casa deles ou na casa do “Macaco”; eles eram interligados, “Mugue” e “Galo Doido” se envolviam com Breno e “Loleia”; havia uma articulação entre eles, eles formavam uma associação criminosa em torno do furto de gado e de tráfico de drogas (Davison Wilker Farias e Silva, investigador de polícia civil).

Os depoimentos testemunhais, de fato, harmoniosos e seguros, corroboram-se com as transcrições concernentes à interceptação telefônica.

Nas palavras do ilustre Procurador de Justiça (Num. 5968304 - Pág. 4):

A materialidade e autoria dos crimes pelos quais foram condenados estão fartamente comprovadas nos autos, através da Interceptação Telefônica realizada (Apenso I e ll), bem como, pelos depoimentos prestados, na fase judicial, pelas testemunhas Kleyson Souza de Azevedo, Delegado de Polícia de Cachoeira e Santa Cruz do Arari, Noé Torres da Silva, Joubert Barros Galvão Filho, Jardel Nascimento da Silva investigadores de polícia civil, e, Davison Wilker de Farias e Silva, policial civil Chefe de Operações da Superintendência, constantes às fls. 148/149, reconhecendo os apelantes de maneira inequívoca e uníssona como sendo os autores dos vários delitos.

Eminente julgador, em que pese o direito dos acusados negarem o que quiser, de não produzir provas contra sua pessoa e até mesmo de quedar-se silente, especialmente no caso em exame, não temos como acreditar que uma pessoa invente uma estória tão escabrosa como a descrita acima para imputar um crime tão grave a alguém que não tem nada contra, aparentemente.

Outrossim, cumpre-nos destacar que a apuração da verdade real dos fatos durante a fase do Inquérito Policial, através da colheita de provas por interceptação telefônica, deve ser considerada como elemento probante mormente quando esta é reforçada pelas demais provas produzidas em Juízo, o que ocorreu no caso
sub examen
.

Ademais, quanto à prova testemunhal obtida de policiais, inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, vez que seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecendo credibilidade até prova em contrário. Portanto, o testemunho dos policiais sobre os fatos, de que tem ciência em razão do seu dever de ofício, é válido como qualquer outro, podendo servir de base para uma sentença condenatória.

Tudo torna coerente o convencimento de que os apelantes cometeram os crimes a que foram condenados em primeiro grau.

Assim, não procedem os argumentos absolutórios.

04 – DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, é importante ressaltar, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME FECHADO. INDEVIDO REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. COMPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTOS. SITUAÇÃO INALTERADA DO CONDENADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência da Quinta Turma deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que "o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial, sem que se incorra em reformatio in pejus".

No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, "é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, conforme ocorreu na hipótese" (HC 477.281/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 14/12/2018).

2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal e o quantum da reprimenda, superior a 4 anos, justificam a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33 c/c o art. 59, ambos do Código Penal ? CP.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 630.387/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021)

Conforme as fundamentações a seguir, faz-se necessária,
data maxima venia
, a reforma das dosimetrias das punições impostas aos apelantes pelo juiz
a quo
.

4.1 – De
Gredson Gemaque dos Santos (vulgo “Mungue”)

4.1.1 – Quanto ao crime de
receptação de animal
(artigo 108-A do Código Penal):
Pena - reclusão, de 02 (dois) a 05 (cinco) anos
e pagamento de 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Na primeira fase, o julgador valorou, de maneira negativa, dentre os vetores elencados no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade, os antecedentes e a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito, além do comportamento da vítima.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é
reduzida
; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os antecedentes criminais
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-lo (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência –
apreendo-os como inexistentes
.

A
personalidade do agente

–
a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la, dentre os quais não podem ser consideradas sequer condenações transitadas em julgado
– não se revela de modo a ser negativada, pois se mostra, nos autos, normal à espécie prevista na lei.

Os
motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos,
não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –
realmente são negativas, pois, como bem o fez o juiz
a quo,
é importante considerar o aproveitamento da situação de desproteção local, sobretudo no que concerne às extensões territoriais rurais e a ausência de policiamento suficiente.

As consequências

do delito
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente –
valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima
– que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) –
qualifico desse último modo, neutra, portanto
.

Assim, considerando a negativação de 01 (uma) circunstância judicial, fixo a
pena-base em 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto, ainda, que “a sanção pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade” (2019.05229866-65, 210.916, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-19).

Nas segunda e terceira fases, o magistrado sentenciante, bem o fez ao não identificar, respectivamente, atenuantes ou agravantes, causas de diminuição ou de aumento. Logo, as
punições intermediária e definitiva devem ficar em

02 (dois) anos e 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa, os quais reduzo para 30 (trinta) dias-multa a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.

4.1.2 – Quanto ao crime de associação criminosa (artigo 288 do Código Penal): Pena - reclusão,
de 01 (um) a 03 (três) anos

As mesmas considerações em torno das circunstâncias judiciais do tópico anterior valem-se para o presente (primeira fase).

Portanto, levando em conta a negativação de 01 (uma) circunstância judicial, fixo a
pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses e 13 (treze) dias de reclusão
(Súmula 23/TJPA).

Nas segunda e terceira fases, não identificadas, respectivamente, atenuantes ou agravantes, causas de diminuição ou de aumento, as
punições intermediária e definitiva devem ficar em

01 (um) ano e 03 (três) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

4.1.3 – Quanto ao crime de comércio ilegal de arma de fogo (artigo 17 da Lei 10.826/2003): Pena – reclusão, de 04 (quatro) a 08 (oito) anos, e pagamento de 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa

Igualmente ao tópico acima, a fim de evitar repetições desnecessárias e sem gerar prejuízo à individualização da pena do apelante, reutilizo os fundamentos dos vetores do artigo 59 do Código Penal expostos anteriormente (primeira fase).

Diante, pois, da negativação de 01 (uma) circunstância judicial, fixo a
pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa
(Súmula 23/TJPA).

Nas segunda e terceira fases, não identificadas, respectivamente, atenuantes ou agravantes, causas de diminuição ou de aumento, as
punições intermediária e definitiva devem ficar em

04 (quatro) anos e 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa, os quais reduzo para 30 (trinta) dias-multa a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.

4.1.4 – Do concurso material (artigo 69 do Código Penal):

Cumulativamente
– 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, mais 30 (trinta) dias-multa pela
receptação de animal;

01 (um) ano e 03 (três) meses e 13 (treze) dias de reclusão pela associação criminosa e 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, mais 30 (trinta) dias-multa pelo comércio ilegal de arma de fogo –,
resulta a punição do apelante
Gredson Gemaque dos Santos
(vulgo “Mungue”)
em 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 13 (treze) dias de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e em razão da valoração negativa de 01 (uma) circunstância judicial – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no
regime fechado.

Na hipótese, o tempo de prisão cautelar será considerado pelo juízo da execução penal para efeito de progressão de regime no momento oportuno, conforme o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras da apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Diante do exposto, procede, em parte, a alegação do apelante
Gredson Gemaque dos Santos
(vulgo “Mungue”)
em torno da dosimetria da sua pena, a que, no mais, foi por mim redimensionada de ofício.

4.2 – De Uedson Breno dos Santos Pereira

4.2.1 – Quanto ao crime de
receptação de animal
(artigo 108-A do Código Penal):
Pena - reclusão, de 02 (dois) a 05 (cinco) anos
e pagamento de 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Na primeira fase, o julgador valorou, de maneira negativa, dentre os vetores elencados no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade, os antecedentes e a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito, além do comportamento da vítima.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é
reduzida
; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os antecedentes criminais
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-lo (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência –
apreendo-os como inexistentes
.

A
personalidade do agente

–
a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la, dentre os quais não podem ser consideradas sequer condenações transitadas em julgado
– não se revela de modo a ser negativada, pois se mostra, nos autos, normal à espécie prevista na lei.

Os
motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos,
não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –
realmente são negativas, pois, como bem o fez o juiz
a quo,
é importante considerar o aproveitamento da situação de desproteção local, sobretudo no que concerne às extensões territoriais rurais e a ausência de policiamento suficiente.

As consequências

do delito
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente –
valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima
– que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) –
qualifico desse último modo, neutra, portanto
.

Assim, considerando a negativação de 01 (uma) circunstância judicial, fixo a
pena-base em 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, mas presente agravante de reincidência (artigo 65, inciso I, do Código Penal), haja vista a condenação do apelante no Processo nº 00051746420098140006, com trânsito em julgado em 24/11/2015, elevo a punição na proporção de
1/6 (um sexto),
pois tem entendido, assim, a jurisprudência pátria como parâmetro razoável e proporcional. Logo, a pena intermediária fica em
02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 80 (oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, não identificadas nenhumas causas de diminuição ou de aumento, firmo a pena definitiva
em

02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 80 (oitenta) dias-multa, os quais reduzo para 30 (trinta) dias-multa a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.

4.2.2 – Quanto ao crime de associação criminosa (artigo 288 do Código Penal): Pena - reclusão,
de 01 (um) a 03 (três) anos

As mesmas considerações em torno das circunstâncias judiciais do tópico anterior valem-se para o presente (primeira fase).

Portanto, levando em conta a negativação de 01 (uma) circunstância judicial, fixo a
pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses e 13 (treze) dias de reclusão
(Súmula 23/TJPA).

Na segunda fase, ausentes atenuantes, mas presente agravante de reincidência (artigo 65, inciso I, do Código Penal), haja vista a condenação do apelante no Processo nº 00051746420098140006, com trânsito em julgado em 24/11/2015, elevo a punição na proporção de
1/6 (um sexto)
. Logo, a pena intermediária fica em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, não identificadas nenhumas causas de diminuição ou de aumento, firmo a pena definitiva
em

01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

4.2.3 – Quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas (artigo 35 da Lei 11.343/2006): Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Igualmente ao tópico acima, a fim de evitar repetições desnecessárias e sem gerar prejuízo à individualização da pena do apelante, reutilizo os fundamentos dos vetores do artigo 59 do Código Penal expostos anteriormente (primeira fase).

Diante, pois, da negativação de 01 (uma) circunstância judicial, fixo a
pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 771 (setecentos e setenta e um) dias-multa
(Súmula 23/TJPA).

Na segunda fase, ausentes atenuantes, mas presente agravante de reincidência (artigo 65, inciso I, do Código Penal), haja vista a condenação do apelante no Processo nº 00051746420098140006, com trânsito em julgado em 24/11/2015, elevo a punição na proporção de
1/6 (um sexto)
. Logo, a pena intermediária fica em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 899 (oitocentos e noventa e nove) dias-multa.

Na terceira fase, não identificadas nenhumas causas de diminuição ou de aumento, firmo a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 899 (oitocentos e noventa e nove) dias-multa

4.2.4 – Do concurso material (artigo 69 do Código Penal):

Cumulativamente
– 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 30 (trinta) dias-multa pela
receptação de animal;
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
pela associação criminosa e 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 899 (oitocentos e noventa e nove) dias-multa pela associação para o tráfico de drogas –,
resulta a punição do apelante Uedson Breno dos Santos Pereira em 09 (nove) anos de reclusão, mais 929 (novecentos e vinte e nove) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante, em virtude da caracterização de reincidente e em razão da valoração negativa de 01 (uma) circunstância judicial – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no
regime fechado.

Na hipótese, o tempo de prisão cautelar será considerado pelo juízo da execução penal para efeito de progressão de regime no momento oportuno, conforme o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras da apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Diante do exposto, reformo, de ofício, a dosimetria da pena do apelante
Uedson Breno dos Santos Pereira
.

4.3 – De
Bernardo Pardauil Pamplona
(vulgo "Fariseu")

4.3.1 – Quanto ao crime de receptação de animal (artigo 108-A do Código Penal): Pena - reclusão, de 02 (dois) a 05 (cinco) anos e pagamento de 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Na primeira fase, o julgador valorou, de maneira negativa, dentre os vetores elencados no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade, os antecedentes e a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito, além do comportamento da vítima.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é
reduzida
; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os antecedentes criminais
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-lo (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência –
apreendo-os como inexistentes
.

A
personalidade do agente

–
a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la, dentre os quais não podem ser consideradas sequer condenações transitadas em julgado
– não se revela de modo a ser negativada, pois se mostra, nos autos, normal à espécie prevista na lei.

Os
motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos,
não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –
realmente são negativas, pois, como bem o fez o juiz
a quo,
é importante considerar o aproveitamento da situação de desproteção local, sobretudo no que concerne às extensões territoriais rurais e a ausência de policiamento suficiente.

As consequências

do delito
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente –
valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima
– que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) –
qualifico desse último modo, neutra, portanto
.

Assim, considerando a negativação de 01 (uma) circunstância judicial, fixo a
pena-base em 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nas segunda e terceira fases, o magistrado sentenciante, bem o fez ao não identificar, respectivamente, atenuantes ou agravantes, causas de diminuição ou de aumento. Logo, as
punições intermediária e definitiva devem ficar em

02 (dois) anos e 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa, os quais reduzo para 30 (trinta) dias-multa a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.

4.3.2 – Quanto ao crime de associação criminosa (artigo 288 do Código Penal): Pena - reclusão,
de 01 (um) a 03 (três) anos

As mesmas considerações em torno das circunstâncias judiciais do tópico anterior valem-se para o presente (primeira fase).

Portanto, levando em conta a negativação de 01 (uma) circunstância judicial, fixo a
pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses e 13 (treze) dias de reclusão
(Súmula 23/TJPA).

Nas segunda e terceira fases, não identificadas, respectivamente, atenuantes ou agravantes, causas de diminuição ou de aumento, as
punições intermediária e definitiva devem ficar em

01 (um) ano e 03 (três) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

4.3.3 – Quanto ao crime de comércio ilegal de arma de fogo (artigo 17 da Lei 10.826/2003): Pena – reclusão, de 04 (quatro) a 08 (oito) anos, e pagamento de 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa

Igualmente ao tópico acima, a fim de evitar repetições desnecessárias e sem gerar prejuízo à individualização da pena do apelante, reutilizo os fundamentos dos vetores do artigo 59 do Código Penal expostos anteriormente (primeira fase).

Diante, pois, da negativação de 01 (uma) circunstância judicial, fixo a
pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa
(Súmula 23/TJPA).

Nas segunda e terceira fases, não identificadas, respectivamente, atenuantes ou agravantes, causas de diminuição ou de aumento, as
punições intermediária e definitiva devem ficar em

04 (quatro) anos e 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa, os quais reduzo para 30 (trinta) dias-multa a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.

4.3.4 – Do concurso material (artigo 69 do Código Penal):

Cumulativamente
– 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, mais 30 (trinta) dias-multa pela
receptação de animal;

01 (um) ano e 03 (três) meses e 13 (treze) dias de reclusão pela associação criminosa e 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, mais 30 (trinta) dias-multa pelo comércio ilegal de arma de fogo

–,
resulta a punição do apelante
Bernardo Pardauil Pamplona

(vulgo "Fariseu")

em 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 13 (treze) dias de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e em razão da valoração negativa de 01 (uma) circunstância judicial – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no
regime fechado.

Na hipótese, o tempo de prisão cautelar será considerado pelo juízo da execução penal para efeito de progressão de regime no momento oportuno, conforme o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras da apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Diante do exposto, procede, em parte, a alegação do apelante
Bernardo Pardauil Pamplona

(vulgo "Fariseu")
em torno da dosimetria da sua pena.

4.4 – De
Márcio dos Santos Pereira (vulgo "Loleia”)

4.4.1 – Quanto ao crime de
receptação de animal
(artigo 108-A do Código Penal):
Pena - reclusão, de 02 (dois) a 05 (cinco) anos
e pagamento de 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Na primeira fase, o julgador valorou, de maneira negativa, dentre os vetores elencados no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade, os antecedentes e a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito, além do comportamento da vítima.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é
reduzida
; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os antecedentes criminais
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-lo (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência –
apreendo-os como inexistentes
.

A
personalidade do agente

–
a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la, dentre os quais não podem ser consideradas sequer condenações transitadas em julgado
– não se revela de modo a ser negativada, pois se mostra, nos autos, normal à espécie prevista na lei.

Os
motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos,
não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –
realmente são negativas, pois, como bem o fez o juiz
a quo,
é importante considerar o aproveitamento da situação de desproteção local, sobretudo no que concerne às extensões territoriais rurais e a ausência de policiamento suficiente.

As consequências

do delito
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente –
valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima
– que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) –
qualifico desse último modo, neutra, portanto
.

Assim, considerando a negativação de 01 (uma) circunstância judicial, fixo a
pena-base em 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nas segunda e terceira fases, o magistrado sentenciante, bem o fez ao não identificar, respectivamente, atenuantes ou agravantes, causas de diminuição ou de aumento. Logo, as
punições intermediária e definitiva devem ficar em

02 (dois) anos e 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa, os quais reduzo para 30 (trinta) dias-multa a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.

4.4.2 – Quanto ao crime de associação criminosa (artigo 288 do Código Penal): Pena - reclusão,
de 01 (um) a 03 (três) anos

As mesmas considerações em torno das circunstâncias judiciais do tópico anterior valem-se para o presente (primeira fase).

Portanto, levando em conta a negativação de 01 (uma) circunstância judicial, fixo a
pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses e 13 (treze) dias de reclusão
(Súmula 23/TJPA).

Nas segunda e terceira fases, não identificadas, respectivamente, atenuantes ou agravantes, causas de diminuição ou de aumento, as
punições intermediária e definitiva devem ficar em

01 (um) ano e 03 (três) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

4.4.3 – Quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas (artigo 35 da Lei 11.343/2006): Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Igualmente ao tópico acima, a fim de evitar repetições desnecessárias e sem gerar prejuízo à individualização da pena do apelante, reutilizo os fundamentos dos vetores do artigo 59 do Código Penal expostos anteriormente (primeira fase).

Diante, pois, da negativação de 01 (uma) circunstância judicial, fixo a
pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 771 (setecentos e setenta e um) dias-multa
(Súmula 23/TJPA).

Nas segunda e terceira fases, não identificadas, respectivamente, atenuantes ou agravantes, causas de diminuição ou de aumento, as
punições intermediária e definitiva devem ficar em

04 (quatro) anos de reclusão, mais 771 (setecentos e setenta e um) dias-multa.

4.4.4 – Quanto ao crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/2006): Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Reutilizo, também aqui, as anteriores motivações das circunstâncias elencadas no artigo 59 do Código Penal (primeira fase).

Desse modo, remanescendo negativada 01 (uma) circunstância judicial, fixo a
pena-base em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, mais 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa
(Súmula 23/TJPA).

Nas segunda e terceira fases, não identificadas, respectivamente, atenuantes ou agravantes, causas de diminuição ou de aumento, as
punições intermediária e definitiva devem ficar em

06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, mais 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa.

4.4.5 – Do concurso material (artigo 69 do Código Penal):

Cumulativamente
– 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, mais 30 (trinta) dias-multa pela receptação de animal; 01 (um) ano e 03 (três) meses e 13 (treze) dias de reclusão pela associação criminosa; 04 (quatro) anos de reclusão, mais 771 (setecentos e setenta e um) dias-multa pela associação para o tráfico de drogas e 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, mais 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa pelo tráfico de drogas –,
resulta a punição do apelante Márcio dos Santos Pereira (vulgo "Loleia”) em 14 (catorze) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, mais 1.443 (um mil, quatrocentos e quarenta e três) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e em razão da valoração negativa de 01 (uma) circunstância judicial – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no
regime fechado.

Na hipótese, o tempo de prisão cautelar será considerado pelo juízo da execução penal para efeito de progressão de regime no momento oportuno, conforme o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras da apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Diante do exposto, procede, em parte, a alegação do apelante
Márcio dos Santos Pereira (vulgo "Loleia”)
em torno da dosimetria da sua pena.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço, em parte, da apelação de
Gredson Gemaque dos Santos (vulgo “Mungue”)
e lhe concedo parcial provimento, no que atine à dosimetria da pena imposta a ele pelo juiz
a quo
, reformando-a, no mais, de ofício; conheço da apelação de
Uedson Breno dos Santos Pereira,
nego-lhe provimento e reformo, de ofício, a dosimetria de sua pena; conheço, por fim, as apelações de
Bernardo Pardauil Pamplona (
vulgo "Fariseu")
e de Márcio dos Santos Pereira (vulgo “Loleia”)
e lhes concedo provimento em parte.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 15/10/2021